Tribunal: TJBA
Processo: 8019061-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019061-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: GILMAR CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADAMENTE VIOLADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do autor, sob fundamento de preservação do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei do Superendividamento; (ii) estabelecer se houve comprovação de violação ao mínimo existencial apta a justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, impondo, como etapa obrigatória inicial, a realização de audiência conciliatória com todos os credores, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória compromete a lógica do sistema legal, que privilegia a autocomposição e a construção consensual do plano de pagamento.

A limitação judicial prévia de descontos desvirtua a centralidade da negociação entre as partes, antecipando intervenção estatal que a lei reserva para momento posterior e subsidiário.

O mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), corresponde ao patamar de R$ 600,00 mensais.

Não há prova suficiente de que os descontos realizados comprometam esse mínimo legal, afastando a caracterização do perigo de dano exigido para a tutela de urgência.

A revisão judicial de contratos exige demonstração de onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, o que não foi comprovado, prevalecendo os princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima (CC, art. 421; CDC, art. 6º, V).

A jurisprudência do tribunal reconhece a impossibilidade de concessão de tutela liminar para limitação de descontos antes da audiência conciliatória e na ausência de violação ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 104-A e 104-B; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.